Tribunal: TJES
Processo: 5002856-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002856-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA DA CONSOLACAO PINHEIRO PEREIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG SA
contra a decisão acostada por cópia ao movimento de n. 1299106, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito, ajuizada por
MARIA DA CONSOLAÇÃO PINHEIRO PEREIRA,
deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco demandado, imediatamente, suspenda os descontos do benefício previdenciário da autora referente ao contrato n. 11356684, sob pena de incorrer em multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reis).

Irresignado, sustenta o agravante que inexiste nos autos qualquer indício de urgência ou fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que o contrato foi devidamente realizado em 09/11/2015.

Argumenta que o contrato foi realizado na mais clara e expressa autonomia da vontade da parte autora, tendo a autora realizado saque no valor de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais), quantia essa disponibilizada na forma de transferência eletrônica direta (TED).

Sobreleva que as meras alegações contidas na exordial não podem ser suficientes para atingirem a cognição sumária do nobre magistrado, devendo o mesmo se pautar em meios probatórios hábeis para deferir a tutela antecipada, ressaltando que a agravada teve plena ciência da modalidade do contrato firmado quando da assinatura do contrato, afastando a verossimilhança das alegações.

Decisão ao movimento de n. 1307596 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 13 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do e.Relator, e nego provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG SA
contra a decisão acostada por cópia ao movimento de n. 1299106, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito, ajuizada por
MARIA DA CONSOLAÇÃO PINHEIRO PEREIRA,
deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco demandado, imediatamente, suspenda os descontos do benefício previdenciário da autora referente ao contrato n. 11356684, sob pena de incorrer em multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reis).

Irresignado, sustenta o agravante que inexiste nos autos qualquer indício de urgência ou fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que o contrato foi devidamente realizado em 09/11/2015.

Argumenta que o contrato foi realizado na mais clara e expressa autonomia da vontade da parte autora, tendo a autora realizado saque no valor de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais), quantia essa disponibilizada na forma de transferência eletrônica direta (TED).

Sobreleva que as meras alegações contidas na exordial não podem ser suficientes para atingirem a cognição sumária do nobre magistrado, devendo o mesmo se pautar em meios probatórios hábeis para deferir a tutela antecipada, ressaltando que a agravada teve plena ciência da modalidade do contrato firmado quando da assinatura do contrato, afastando a verossimilhança das alegações.

Decisão ao movimento de n. 1307596 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Compulsando detidamente os autos é possível observar que a autora, ora agravada, ingressou com a presente ação contando ser pensionista em decorrência do falecimento de seu esposo, recebendo benefício de pensão por morte perante o Instituto Nacional da Previdência Social - INSS, na importância de 01 (um) salário mínimo.

Narra a requerente que, em decorrência das diversas privações financeiras, aceitou pactuar empréstimo consignado, todavia, não com o requerido, muito menos em formato de contrato de cartão como demonstra o contrato n. 11356684.

Esclarece que o referido contrato de cartão pactuado orçou o limite de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), porém, o cartão nunca chegou a mãos da autora, como, tampouco, dele fez uso.

Pontua que o contrato de n. 11356684 entre a autora e ré é inexistente, tendo em vista que não foi solicitado e tampouco recebido, tratando-se de manipulação fraudada e forjada, de modo a comprometer a margem de crédito existente e disponibilizada em seu benefício, com descontos mensais no valor de R$52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Em que pese às alegações do agravante,
no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Da análise das razões recursais, dessume-se a inexistência de quaisquer argumentos aptos a rechaçar as alegações descritas na exordial, mormente porque
a instituição financeira sequer demonstrou o depósito da quantia emprestada na conta da demandante, não existindo indicativo da data da transação, nem mesmo se ela foi de fato efetivada
.

Em verdade, o que se vislumbra são indícios da prática de venda casada, conduta ilegal vedada pelo nosso ordenamento jurídico (
inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor)
, de modo que a manutenção da liminar anteriormente deferida pelo magistrado
a quo
é medida que se impõe, ante a necessidade de análise percuciente dos autos com a competente dilação probatória, a fim de que seja possível concluir pela legalidade ou não dos descontos efetuados pelo agravante.

Ao contrário do que sustenta o agravante, verifico o perigo da demora em sentido inverso, haja vista que os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido pela agravada comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

Nesses termos,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR PACTUADO - INDÍCIOS DE FRAUDE - VENDA CASADA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

2
- Da análise das razões recursais, dessume-se a inexistência de quaisquer argumentos aptos a rechaçar as alegações descritas na exordial, mormente porque a instituição financeira sequer demonstrou o depósito da quantia emprestada na conta da demandante, não existindo indicativo da data da transação, nem mesmo se ela foi de fato efetivada.

3
- O que se vislumbra são indícios da prática de venda casada, conduta ilegal vedada pelo nosso ordenamento jurídico (inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor), de modo que a manutenção da liminar anteriormente deferida pelo magistrado a quo é medida que se impõe, ante a necessidade de análise percuciente dos autos com a competente dilação probatória, a fim de que seja possível concluir pela legalidade ou não dos descontos efetuados pelo agravante.

4
- Ao contrário do que sustenta o agravante, verifica-se o perigo da demora em sentido inverso, haja vista que os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido pela agravada comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

5
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.